Tribunal: TJDFT
Processo: 0721341-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. O prazo para interposição de recurso de agravo de instrumento é de quinze (15) dias úteis, a teor do art. 1.003, § 5o, c/c art. 219, ambos do CPC. Se interposto após o esgotamento do referido prazo, impõe-se reconhecer a intempestividade do agravo de instrumento.
2. O pedido de reconsideração não suspende, não interrompe, não renova e nem reabre o prazo para a interposição do recurso.
3. Agravo interno conhecido e não provido.